Tribunal: STF
Processo: ARE 1505366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (CP, ART. 147). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (LEI 11.340/06, ART. 24-A). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOLO. CIÊNCIA DA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. APROXIMAÇÃO VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE. 2. AMEAÇA. PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. 3. REGIME. QUANTIDADE DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUALIFICAÇÃO. RENDA MENSAL. REPRESENTAÇÃO POR DEFENSOR NOMEADO. 5. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VALOR. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 6. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR NOMEADO. ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO (RESOLUÇÃO 5/19-CM/TJSC).



    1. Age com dolo o acusado que, intimado acerca da decisão que fixou medidas protetivas e ciente da vigência de tais cláusulas, desobedece ao comando judicial e se aproxima da ofendida.



    2. As declarações da vítima, no sentido de que o acusado, seu ex-companheiro, prometeu atropelá-la caso a visse com outro homem, e de que os fatos não foram presenciados por outras testemunhas, são provas suficientes da ocorrência e da autoria do crime de ameaça a ponto de autorizar a condenação.



    3. É devida a fixação do regime inicialmente semiaberto para o resgate da pena privativa de liberdade igual ou inferior a quatro anos imposta a agente reincidente com circunstâncias judiciais favoráveis.



    4. Faz jus à gratuidade de justiça o acusado que se qualifica como desempregado e é representado por defensor nomeado.



    5. É indevida a estipulação de remuneração de defensor nomeado em valor superior a máximo previsto na tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC se a nomeação destinou-se a atuar em favor de acusado em ação penal instaurada para apurar os delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas; se a atuação consistiu no oferecimento de duas peças processuais e comparecimento, por videoconferência, em um ato solene apenas; e se o feito teve breve duração (cerca de dois anos entre o início da atuação do defensor e a prolação de sentença).



    6. O defensor nomeado que atua em Segunda Instância, em favor de acusado em ação penal, faz jus à remuneração arbitrada conforme o item 10.4 da tabela anexa à Resolução 5/19-CM/TJSC.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente